Tribunal: TJBA
Processo: 0569925-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569925-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDO DE BRITO GOMES JUNIOR Advogado(s): LUCIANO TADEU RIOS QUEIROZ, JAMIL MUSSE NETTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (IPILIMUMABE). XERODERMA PIGMENTOSO COM METÁSTASES PULMONAR E CEREBRAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF (RE 855.178/SE). SOLIDARIEDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. TEMA 1.234 DO STF. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO. PARÂMETROS PROVISÓRIOS QUE VEDAM EXPRESSAMENTE A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. REQUISITOS DO RESP 1.657.156/RJ (STJ) CUMPRIDOS. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA PRESUMIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedente ação de obrigação de fazer e determinou o custeio e o fornecimento de imunoterapia com o medicamento Ipilimumabe (3mg/kg endovenoso a cada 21 dias, total de 4 doses) a Fernando de Brito Gomes Junior, portador de xeroderma pigmentoso com múltiplos tumores malignos de pele e melanoma metastático em pulmões e cérebro, fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar demanda de fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao SUS, à luz do Tema 793 e do Tema 1.234 do STF; (ii) estabelecer se a condenação do Estado da Bahia ao fornecimento do Ipilimumabe merece reforma. 3. O Tema 793 do STF (RE 855.178/SE) consagra a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, reconhecendo a legitimidade passiva de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, sem que isso implique incompetência absoluta do Juízo Estadual. 4. O Tema 1.234 do STF, pendente de julgamento definitivo com suspensão nacional dos processos correlatos, estabeleceu, em seus parâmetros provisórios, que nas ações que tratam de medicamentos não incorporados ao SUS, a competência é definida pelo Juízo ao qual a demanda foi direcionada, sendo expressamente vedada a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo. 5. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS pressupõe o atendimento cumulativo dos requisitos do REsp 1.657.156/RJ do STJ: (i) laudo médico fundamentado e circunstanciado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos do SUS; (ii) comprovação da incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 6. No caso concreto, os requisitos encontram-se satisfeitos: a documentação médica comprova a gravidade da enfermidade e a necessidade específica do Ipilimumabe; a hipossuficiência financeira do autor é evidenciada pela concessão de justiça gratuita; e o medicamento conta com registro na ANVISA. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569925-23.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado FERNANDO DE BRITO GOMES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.